Tribunal: TJMT
Processo: 1003292-23.2023.8.11.0087
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003292-23.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

- RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PETIÇÃO AUTONÔMA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANTES DO ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA O MP SE MANIFESTAR – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO -

CERCEAMENTO DE DEFESA - CONTRARIEDADE AOS ARTS. 350 E 437 DO CPC – DECISÃO SURPRESA – NULIDADE -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de efeito suspensivo da apelação deve ser feito em petição em apartado e não no corpo do próprio recurso.

O julgamento antecipado de improcedência antes do decurso do prazo para o autor da ação se manifestar caracteriza cerceamento de defesa e decisão surpresa.

O art. 350 do CPC impõe o prazo de 15 dias para o autor da ação se manifestar, caso o réu alegue fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.

Ao art. 437 do CPC dispõe sobre a manifestação do autor da ação sobre documentos anexados à contestação.

A não observância do direito de o autor da ação se manifestar, no prazo legal, sobre alegações da contestação que fundamentaram a sentença de improcedência é causa de nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATOGROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da Ação Civil Pública nº 1003292-23.2023.8.77.0087, a qual julgou improcedente o pedido, revogando a liminar dantes concedida.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que foi deferida a medida liminar pleiteada, determinando o juízo de primeiro grau a imediata suspensão das obras no lago municipal; que o Município apelado se manifestou no dia 12/12/2023, apresentando fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito pleiteado na inicial e juntou documentos; que na data de 11/01/2024 foi proferido despacho para o apelante se manifestar em cinco dias, contudo, antes do decurso de referido prazo foi prolatada a sentença apelada, julgando improcedente o pedido e revogando a medida liminar.

Sustenta que foi surpreendido pela prolação de sentença durante o prazo que lhe foi concedido para se manifestar e sem que fosse oportunizada a impugnação à contestação.

Afirma que houve equívoco do juízo de primeiro grau na contagem dos prazos processuais, concluindo que havia decorrido o prazo para o Ministério Público, além de que a manifestação do Município apelado, contrapondo fatos, foi recebida pelo juízo como contestação, sem, contudo, oportunizar a necessária impugnação.

Argumenta que os motivos que levaram à sentença de improcedência fundamentam-se em documentos juntados pelo apelado, sobre os quais o Ministério Público não pode se manifestar.

Prequestiona

os artigos 7º, 9º, 10º, 350, 351, 437, caput e § 1º, todos do Código de Processo Civil, com violação reflexa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que a sentença, ao revogar a medida liminar, extinguiu a execução provisória da medida, trazendo prejuízo irreparável à sociedade e ao meio ambiente.

Requer que seja declarada a nulidade da sentença, para que seja oportunizado o contraditório.

Contrarrazões no Id 213542712, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer no Id 223831185, pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença, com a reabertura de prazo de 15 dias para o o apelante se manifestar sobre a contestação e documentos juntados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

O Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação em 27/11/2023, narrando que recebeu denúncia de situação de risco e dano ao meio ambiente na edificação do Lago Municipal de Guarantã do Norte, pois haviam fossas irregulares, com potencial de contaminação do próprio lago e de córrego nas proximidades, instaurando o Inquérito Civil nº 000057-058/2020 e requisitando fiscalização
in loco

por equipe da SEMA.

Alega que conforme o Relatório Técnico da equipe da SEMA,

foi recomendada a paralisação das obras até o cumprimento das exigências do órgão ambiental, pois deveriam ser realizadas obras em duas fases, sendo a primeira de canais de escoamento e a execução do lago, e a segunda etapa para as benfeitorias, que deveriam ser apresentadas para avaliação do órgão ambiental.

Em referido relatório constou a importância da distância das benfeitorias da área de preservação permanente - APP; as disposições de efluentes sanitários; riscos de estabilidade em razão da linha de infiltração do barramento e o nível do lençol freático.

Aduz que o Município apresentou pedido de regularização com novo projeto, entretanto, foi solicitado à SEMA novas informações atualizadas e o Relatório Técnico 0002852/2023 e auto de Inspeção 0564003223/2023, enviados pela SEMA, constataram que o canal escavado pelo apelado apresenta processo erosivo; que próximo ao local de fossas há início de recalque do solo; que a preocupação, com base na fiscalização, deve-se

ao pisoteio de pessoas, que podem provocar a compactação dos veios de drenagem subsuperficial e levar a processos erosivos não mensuráveis; que as obras propostas neste tipo de solo podem gerar problemas de instabilidade devido a problemas de fundações.

Em razão disso, o órgão ambiental recomendou que o lago fosse utilizado apenas para contemplação, sem obras complementares, como quiosques, arquibancadas, pista de skate, etc.,

Aduz que o Município, atendendo à solicitação do MP, respondeu que

o processo n.º 223248/2020, referente a regularização das benfeitorias empreendidas no entorno do lago ainda estava pendente de análise, mas que as obras civis (quadra, lanchonete, travessia de acesso, pergolado, teatro ar livre), que possuem impacto ambiental de maior relevância, teriam sido autorizadas no processo ambiental n.º 248990/2018, conforme Licença Prévia n.º 310351/2018 e Licença de Instalação n.º 39208/2018.

Todavia, a SEMA, através do Ofício 06374/2023, respondeu que a licença prévia e licença de instalação de 2018 apenas foram emitidas para revitalização e paisagismo do lago e que o Município não cumpriu todas as condicionantes do Auto de Inspeção nº 00564003223 e não atendeu às pendências elencadas no processo de 2020, concluindo que não deveriam existir obras complementares, sendo necessária a demolição das construções.

Consta da inicial também

que o MP realizou vistoria no dia 19/11/2023, constatando que o Município não só concluiu obras complementares, como lanchonetes, fossas, banheiros, bem como estavam em fase de construção teatro ao ar livre, arquibancada, pergolados, quadra de areia e outros.

Pleiteou a concessão de medida liminar para determinar ao apelado a obrigação de não fazer (continuar as obras complementares) e de fazer (regularização ambiental e obtenção das licenças).

Foi concedida a medida liminar determinando a imediata suspensão das obras em andamento no lago municipal.

No dia 12/12/2023 o município apelado juntou petição, Id 213541844, a qual, apesar de não nominada como contestação, fez uma síntese do processo e passou a rebater os fundamentos da medida liminar, do laudo de inspeção, juntou inúmeros documentos, requerendo a revogação da liminar ou a suspensão de seus efeitos.

Na data de 11/01/2024 foi proferido o despacho Id 213542704, determinando o juízo de primeiro grau a manifestação do Ministério Público sobre referida petição e sobre os documentos juntados.

No dia 25 de janeiro de 2024 foi proferida a sentença apelada, fundamentando o juízo que:

“ ...

embora não tenha o demandado ofertado sua defesa através de peça denominada “contestação”, efetivamente contestou os fatos alegados na inicial e ainda juntou documentos, exercendo assim o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Desse modo, o documento aportado ao id 136869145 será analisado como se contestação fosse, desprezando-se assim o excesso de formalismo, uma vez que não se vislumbra prejuízos às partes.

Ainda, o autor foi intimado acerca dos documentos apresentados, ocasião em que poderia impugna-los. Contudo, optou pela inércia.

...”

A sentença julgou improcedentes os pedidos fundamentando-se nos documentos juntados pelo Município apelado, concluindo que não havia irregularidades; como também revogou a liminar que havia sido concedida e extinguiu o cumprimento provisório da referida decisão liminar, que estava em curso.

Do exposto, verifica-se que razão assiste ao apelante, quanto ao juízo ter recebido a manifestação e documentos do Município apelado como contestação e, a partir dela, formado o convencimento e julgado improcedente o pedido.

Entretanto, o art. 350 do CPC dispõe que

“
se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15(quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.”

No caso, tanto o réu alegou fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, que o juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência fundamentando-se nas alegações da parte ré.

Não bastasse a contrariedade ao art. 350 do CPC, cerceando o direito de o autor da ação se manifestar sobre os fatos alegados pelo réu e produzir prova, ainda houve o desrespeito ao prazo de cinco dias (quando deveriam ser 15) que havia sido concedido ao MP para se manifestar.

Isso porque o despacho foi proferido no dia 11/01/2024 e no dia 25/01/2024 foi proferida a sentença, sem que tivesse decorrido o prazo em dobro, em dias úteis, que o MP tinha para se manifestar.

Ressalta-se que de 07 a 20 de janeiro os prazos processuais são suspensos.

Em consulta ao PJE no 1º Grau, na aba “expedientes”, verifica-se que o sistema registrou ciência do MP em 22/01/2024 (e não poderia ser diferente, pois até dia 20/01/2024 os prazos e por consequência, as intimações, estavam suspensos), assinalando prazo de 15 dias, com prazo final para manifestação em 14/02/2024:

Despacho (26906696)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Representante: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Expedição eletrônica (11/01/2024 15:04:44)

O sistema registrou ciência em 22/01/2024 23:59:59

Prazo: 15 dias

14/02/2024 23:59:59 (para manifestação
)

Portanto, não havia como o juízo de primeiro grau concluir que o MP manteve-se inerte.

A sentença caracteriza ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, cerceou o direito de defesa do apelante e causou prejuízo.

Ainda, o Município apelado juntou documentos com a contestação e o art. 437 do CPC dispõe que:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial,
e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias
para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 .

§ 2º Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação.(g.n.)

Ressalta-se ao apelado, uma vez que alega que inexiste prejuízo, que a sentença de improcedência fundamentou-se nas alegações do apelado e nos documentos juntados, sobre os quais não se manifestou o apelante, sendo inequívoco o prejuízo à defesa.

Neste sentido:

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO CONFIGURADO – PREJUÍZO EVIDENTE

– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A intimação para impugnar a contestação deve ser determinada pelo Juiz quando o réu suscitar quaisquer das matérias previstas no art. 337 do CPC ou juntar documentos (art. 350 e 351). A falta de intimação para essa providência caracteriza cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório.

No caso concreto, ausente a intimação da parte autora para impugnar a contestação e manifestar sobre a prova documental juntada pelo Apelado, é de rigor o reconhecimento do cerceamento. Sentença cassada com o retorno dos autos ao primeiro grau com o objetivo de oportunizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1001574-18.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

O devido processo legal não foi observado em primeiro grau, suprimindo o direito de defesa da parte (...), violando preceito constitucional e lei infraconstitucional federal. É manifesto o cerceamento de defesa no caso, devendo o feito retornar para devida oportunização à parte (...) para que apresente impugnação à contestação.” (N.U 1000249-16.2021.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo feito no bojo do Recurso de Apelação, não comporta conhecimento, pois deve ser feito em petição em apartado, conforme disposto no art. 1.012, §3º, do Código de Processo Civil:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação."

Neste sentido:

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DECLARATÓRIA E REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO REALIZADO PELO EXPERT E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO – ART. 924, II DO CPC – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2.

Diante do cálculo pericial, elaborado em obediência aos comandos judiciais, deve ser mantida a sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou o cálculo e julgou extinto o feito, com fulcro no artigo 924, II do CPC.

(N.U 0001485-42.2002.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM – INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiária quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia. Precedentes.

(N.U 1043918-62.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença recorrida e determinar que seja oportunizado ao apelante impugnar a contestação e se manifestar sobre os documentos juntados pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024